Tribunal: STF
Processo: ARE 1395422
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Benefício fiscal. Pretensão de afastar a imediata aplicabilidade dos efeitos do Decreto Estadual nº 64.213/19. Direito de continuar a usufruir do benefício fiscal previsto no art. 41, § 3º, do Anexo I do RICMS até 31 de dezembro de 2019, sob a premissa de que a revogação deste dispositivo promovida pelo referido decreto somente poderia produzir efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020, em virtude do princípio da anterioridade tributária. O benefício fiscal reclamado consiste na isenção do ICMS nas operações internas relativas à saída de produtos e na permissão para manutenção de seus créditos, quando da aquisição de insumos, por meio da regra que deixou de exigir o estorno desses créditos. Se for afastado o benefício, ocorre a majoração do tributo, ainda que de forma indireta. O princípio da anterioridade tributária é aplicável, também, à majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais, consoante entendimento consagrado no STF. Não mais vigora o posicionamento assentado na Súmula nº 615 do STF. A jurisprudência do TJSP predominando hoje é no sentido de que a revogação do benefício fiscal em comento, levada a cabo pelo Decreto Estadual nº 64.213/19, submete-se ao princípio da anterioridade tributária, para viger somente a partir de 01 de janeiro de 2020. Ação julgada procedente em 1º grau. Sentença confirmada.



    RECURSO DESPROVIDO.” (pág. 2 do documento eletrônico 12).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 150, III, b e c, da mesma Carta. Aduz o recorrente que



    “[...] o Convênio 100/97 autorizou os Estados a permitirem a manutenção do crédito de ICMS nas operações onde as saídas forem isentas do imposto, ou seja, não era necessária a realização dos estornos dos créditos.



    O Decreto nº 64.213/2019 revogou as normas que assegurava o direito à manutenção do crédito, com efeitos imediatos. 



    Houve violação ao princípio da anterioridade, pois se trata de majoração indireta de exação.” (pág. 2 do documento eletrônico 16).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. REQUISITOS DE NATUREZA SUBJETIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF.



    1. O tema constitucional suscitado no apelo extremo não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte.



    2. Por outra volta, para se chegar à conclusão pretendida na impetração de que a parte agravante preenche os requisitos de natureza subjetiva do art. 44 do Código Penal, faz-se necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 desta colenda Corte.



    3.Agravo desprovido.” (AI 702.017 AgR/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ato judicial subscrito pelo Ministro a quem sucedi, mediante o qual foi declarado o prejuízo do recurso extraordinário em virtude do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro material, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo relator do recurso especial. Provimento do primeiro agravo regimental interposto pela União Federal, para sanar o equívoco, e subsequente negativa de seguimento do recurso, com fundamento em acórdão do Plenário Virtual, em que declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional da controvérsia relacionada com a fixação de honorários advocatícios na execução proposta contra a Fazenda Pública em decorrência de sentença condenatória proferida em ação coletiva ou ação coletiva intentada por sindicato, quando restou assente situar-se no âmbito infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução das sentenças prolatadas nos autos de ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário nº 599.903/RS, sendo relatora a Ministra Cármen Lúcia, em 27 de agosto de 2009). Interposição de segundo agravo regimental, com o escopo de rejulgamento da matéria, visando afastar o que decidido em procedimento de repercussão geral. Pretensão insubsistente.



    2. In casu, o sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, propôs ação coletiva pleiteando diferenças salariais, cujo pedido foi julgado procedente. Transitada em julgado a sentença, houve a propositura de processo de execução autônomo, tendo em vista as peculiaridades do direito individualmente tutelado, daí advindo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em face da necessidade de os substituídos contratarem profissional da advocacia para haver o cumprimento do comando estatal contido na sentença.



    3. Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 59.271-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifos no original).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Ademais, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das legislações infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Decreto Estadual 64.213/2019 e Regulamento do ICMS), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. PREVISÃO DE CONDIÇÕES NO DECRETO REGULAMENTADOR. COMPATIBILIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADAS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A compatibilidade entre ato regulamentar e o comando legal regulamentado, quando sub judice a controvérsia, depende do cotejo de normas infraconstitucionais. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário.



    2. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: ARE 676.661-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/5/2012, e ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014. 



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA – CRIAÇÃO DE NOVO TRIBUTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO POSTERIOR À SUA CRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 846.649-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. ISENÇÃO. REGULAMENTO E RESTRIÇÃO. LEI ESTADUAL 8.820/1989 E DECRETO ESTADUAL 37.699/1997. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nas hipóteses em que o acórdão recorrido se assenta em fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável, caso destes autos, este Tribunal tem entendido pela inviabilidade do apelo extremo, com base na aplicação da Súmula 283 do STF. Precedentes.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 811.800-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: ARE 941.671-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 900.426-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 821.136-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.204-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto; RE 602.456-AgR/RN, Rel. Min. Eros Grau; AI 763.681-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 571.978-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; e ARE 975.770-AgR/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator